Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, ainda de que se trate de matéria de ordem pública.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.